Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706805-53.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIVALDO MENDES DA SILVA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA, EDUARDA DE PAULA VENANCIO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA, EDUARDA DE PAULA VENANCIO e GABRIELA THUANY BEZERRA RODRIGUES em favor de EDIVALDO MENDES DA SILVA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustentam os impetrantes, em suma: i) ausência de fundamentação do decreto prisional; ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; iii) não é possível a decretação da prisão preventiva em virtude da gravidade em abstrato do delito; iv) a quantidade de droga apreendida (281g de cocaína e 18g de maconha) não é elevada e não constitui motivo legítimo para a aplicação da medida excepcional da segregação cautelar; v) a prisão do paciente configura antecipação da pena; vi) o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e é responsável pelos cuidados de uma criança (filha de sua enteada) de 7 anos e de uma idosa (sua mãe) de 80 anos de idade, devendo ser concedida prisão domiciliar, com fulcro nos arts. 317 e 318 do CPP; vii) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, mormente monitoração eletrônica. Pedem, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pedem a concessão da ordem do habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou aplicação de medida cautelar diversa. É o breve relatório. Decido. EDIVALDO MENDES DA SILVA, paciente, e TIAGO MUNIZ DE ALMEIDA foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem. Confira-se: 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, daordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria, ao menos para esta etapa, foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de políci e o laudo de exame preliminar. A prisão preventiva dos autuados é medida certa para salvaguardar a ordem pública. Policiais militares foram informados sobre a ocorrência de tráfico de drogas no bar em que estavam os autuados. No local, em que pese as declarações de TIAGO, os militares identificaram os dois como os proprietários do estabelecimento. No seu interior, localizaram no freezer do estabelecimento substâncias entorpecentes como maconha e cocaína. Teria sido relatado aos agentes militares que as substâncias seriam de propriedade de ambos e para a venda. No imóvel de Edivaldo, localizada na parte de cima da distribuidora, os agentes encontraram ainda mais drogas. Quanto a esta droga, Edivaldo disse se tratar de entorpecente pertencente a Wesley. Como Wesley foi preso, os autuados ficaram com a incumbência de vender a droga e ratear os lucros, inclusive com prestação de contas ao criminoso preso. A venda de entorpecente em estabelecimento comercial é ainda mais grave, pela capacidade de difusão e de atingir um quantitativo maior de usuários. Para além das características indicadoras de periculosidade à ordem pública – organização, ponto de venda com elevada movimentação, ajustes com outros traficantes e partilha dos lucros –, a prisão preventiva dos autuados também se fundamenta na quantidade de droga apreendida, com potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância. A título de exemplo, consoante a Informação Pericial no 7102009-IC (anexo), levando-se em conta que uma “dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 miligramas”, seria possível produzir com as 281 gramas de cocaína apreendida, em média, de 1405 a 2810 porções de cocaína, droga de elevadíssima capacidade vulnerante e de rápido vício. Aliás, essa droga, especificamente, tem dificultado sobremaneira as tentativas do Estado em tratar os viciados. São gastos bilhões de reais por ano nas tentativas de tratamento, quando, em verdade, poderiam ser utilizados para outras áreas sensíveis, caso comportamentos semelhantes fossem evitados. No entanto, a capacidade da cocaína de viciar rápida e profundamente, além de escravizar essas pessoas – as quais passam, inclusive, a praticar delitos para sustentar o vício -, diminui demasiadamente a chance de recuperação, o que torna a sua venda ainda mais grave. Ainda segundo a Informação Pericial no 7102009-IC (anexo), levando-se em conta que uma “dose típica de maconha ou haxixe é de 200 miligramas”, com as 18g apreendidas, seria possível produzir, em média, porções de 90 porções de maconha. (...) A tese de que os autuados são primários, ostentam bons antecedentes, possuem residência fixa, trabalho lícito ou mesmo de que estudam, não é suficiente, por si, para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Aliás, o cenário positivo apontado não foi suficiente para impedir que praticassem os delitos apontados. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: (...) Inviável, por outra via, o acolhimento do pleito sustentado pela Defesa Técnica, no sentido de que a possibilidade de prisão cautelar se encontraria afastada na hipótese, uma vez que representa constrição mais gravosa que a decorrente de eventual e superveniente condenação, inclusive por eventual tráfico privilegiado. Isso porque a prisão preventiva não guarda qualquer relação com juízo de certeza quanto à culpa do autuado, caracterizando-se como instrumento processual cautelar que, excepcionando o princípio da presunção de inocência, em vista de circunstância de natureza extraordinária, impõe o afastamento do indivíduo do convívio social, com o fito de resguardar um dos bens jurídicos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesta senda, não é possível limitar a constrição cautelar apenas às hipóteses em que a eventual condenação implique restrição de liberdade compatível com a prisão preventiva, até mesmo porque, neste juízo preambular, não é possível prever, com segurança, a superveniência de condenação e o montante da pena a ser imposta. (...) Por fim, a circunstância de serem supostamente arrimos de família e de possuírem filhos pequenos também não pode militar em favor dos autuados quando a ordem pública corre risco com a liberdade deles. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, em razão de denúncias da comunidade no sentido de que o estabelecimento comercial denominado Distribuidora Encontro Drink Bar, localizado na QR 122, Conj. 11, Lote 2, Samambaia/DF, seria ponto de venda de drogas, policiais militares foram ao local para verificar os fatos. Lá chegando, por volta das 21h20min, os policiais, com autorização dos proprietários TIAGO e EDIVALDO, entraram e encontraram, no freezer do estabelecimento, vários saquinhos contendo maconha e um saquinho com cocaína. TIAGO disse aos policiais que a droga era sua e EDIVALDO disse que seria dos dois, para venda. Indagado onde residia, EDIVALDO respondeu que morava na quitinete localizada em cima da distribuidora. Com a permissão de ingresso no imóvel, os policiais encontraram uma boa quantidade de cocaína dentro de um balde que estava ao lado do fogão. EDIVALDO disse, aos policiais, que o entorpecente era de um sujeito chamado WESLEY, que estava preso em razão de tráfico de drogas, de modo que a cocaína encontrada teria ficado para TIAGO e EDIVALDO para venda. De acordo com o laudo pericial juntado aos autos, foram encontradas 3 porções de cocaína, totalizando 283,06g, e 12 porções de maconha, totalizando 18,2g. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, até porque o paciente é reincidente, ostetando condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo (processos n. 2010.01.1.051009-8, 2009.01.1.199952-7, 2018.01.1.009553-3, 2010.07.1.032220-3, 2011.09.1.002468-9). Quanto ao pedido de prisão domiciliar com suporte no art. 318 do Código de Processo Penal, não é possível enquadrar o paciente em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal. Na verdade, não há demonstração de que o paciente é o único provedor do lar, nem a única pessoa responsável pelo cuidado da filha de sua enteada de 7 anos e muito menos de sua mãe de 80 anos. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador